Tribunal: TJPA
Processo: 0117611-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117611-55.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA CRUZ

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0117611-55.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA CRUZ

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

Advogado do(a) APELADO: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO - PA16544-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADIMPLEMENTO REITERADO DE PARCELAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Raimundo da Cruz contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM). O autor alegou descumprimento contratual após a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fundamentada na inadimplência das últimas parcelas, com consequente perda dos valores pagos. A sentença de origem reconheceu a regularidade da rescisão contratual e aplicou a cláusula penal prevista no contrato, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a rescisão contratual, com a perda dos valores pagos, é válida à luz do princípio do adimplemento substancial e da boa-fé objetiva;
(ii) determinar se houve ato ilícito ou abuso de direito por parte da ré ao aplicar a cláusula contratual de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui força vinculante entre as partes, conforme o disposto no artigo 104 do Código Civil, sendo que a cláusula sexta, que prevê a perda dos valores pagos em caso de inadimplemento, não foi objeto de impugnação específica quanto à sua validade ou abusividade.

O adimplemento substancial, segundo a doutrina e jurisprudência, exige que o inadimplemento seja mínimo e não comprometa o equilíbrio contratual. No caso, o recorrente inadimpliu três parcelas consecutivas, não aproveitando as oportunidades oferecidas pela ré para regularização, o que inviabiliza a aplicação do instituto.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, impõe padrões de lealdade, honestidade e cooperação no cumprimento do contrato. A conduta do autor, ao reiteradamente descumprir suas obrigações, violou esses padrões, enquanto a ré agiu de forma legítima ao exercer o direito de rescisão contratual previamente pactuado.

Não há elementos que configurem ato ilícito por parte da ré, nos termos do artigo 927 do Código Civil, uma vez que a rescisão contratual foi baseada em cláusula expressa e no exercício regular de direito.

A ausência de comprovação de vícios no contrato ou de conduta abusiva da ré reforça a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adimplemento substancial não se aplica quando o descumprimento contratual compromete o equilíbrio do contrato e inviabiliza a continuidade da relação contratual.

A rescisão contratual fundada em cláusula expressa que prevê a perda dos valores pagos, em caso de inadimplemento, é válida quando exercida em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou abuso de direito afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 422, 927. Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 98, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Plenário Virtual – Sessão Ordinária

Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇO

interposto por
Raimundo da Cruz
(ID nº. 11958404) contra a sentença oriunda do Juízo da 7ª Vara Cível de Belém que, no bojo da Ação de Indenização por danos materiais e morais (Processo n.º
0117611-55.2015.8.14.0301
), ajuizada contra CODEN, julgou improcedente o pedido da inicial em razão de não entender ter ocorrido enriquecimento sem causa em favor do requerido. Condenou ainda, a apelante na verba de sucumbência, nela compreendida as custas processuais restantes e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O autor, Raimundo da Cruz, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, alegando descumprimento contratual. Sustenta que firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual pagou 22 das 24 parcelas acordadas, mas, por dificuldades financeiras, não adimpliu as duas últimas, o que resultou na rescisão contratual e na perda dos valores pagos. A parte ré, por sua vez, defende a validade do contrato firmado e a aplicação da cláusula sexta, que prevê a rescisão automática em caso de inadimplência.

Após a devida tramitação processual, incluindo a apresentação de contestação e réplica, os autos foram encaminhados para julgamento. O juízo de origem entendeu pela improcedência do pedido do autor, considerando que ele deu causa à rescisão contratual por descumprimento de suas obrigações, aplicando o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando o autor em custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal. Passo, então, à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na rescisão do contrato firmado entre as partes, especialmente no contexto da aplicação da cláusula sexta, que prevê a perda dos valores pagos em caso de inadimplemento das parcelas devidas. O autor fundamenta sua pretensão no adimplemento substancial, argumento que, em tese, visa preservar os efeitos do contrato em razão do cumprimento de sua maior parte.

Entretanto, os autos demonstram que o autor deixou de cumprir integralmente o pactuado, sendo inadimplidas três parcelas consecutivas, conforme relatado na documentação juntada pela ré e corroborado pelos próprios documentos apresentados pelo autor. O contrato em questão, como ato jurídico perfeito, possui força vinculante entre as partes, conforme estabelece o artigo 104 do Código Civil. A cláusula sexta, alvo de controvérsia, não foi objeto de impugnação específica quanto à sua validade ou abusividade, limitando-se o autor a alegar direito ao reembolso ou manutenção do contrato com base no adimplemento substancial.

O adimplemento substancial, como reconhecido pela doutrina e jurisprudência, exige que o descumprimento seja mínimo e não comprometa o equilíbrio contratual. Contudo, no caso em análise, o autor não apenas deixou de adimplir três parcelas consecutivas, como também não aproveitou as oportunidades oferecidas pela ré para regularizar o débito, o que evidencia reiterada mora e a inviabilidade de sua pretensão.

No contexto do presente caso, a análise da boa-fé objetiva é relevante para avaliar o comportamento das partes na execução do contrato de promessa de compra e venda. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe que os contratantes observem padrões de honestidade, lealdade e cooperação, tanto na formação quanto na execução e na extinção do contrato.

No entanto, os elementos constantes dos autos indicam que o autor não se conduziu de forma íntegra e conforme os ditames da boa-fé objetiva. Apesar de ter adimplido a maior parte das prestações contratuais, o autor foi reiteradamente negligente no cumprimento integral de suas obrigações, tendo sido oportunizado pela ré regularizar sua situação em mais de uma ocasião, como evidenciado pelos documentos juntados aos autos.

Por outro lado, a conduta da ré, ao rescindir o contrato com base na cláusula sexta, revela-se compatível com os padrões da boa-fé objetiva, já que tal previsão era de ciência do autor e constava expressamente do contrato firmado. Não se verifica nos autos qualquer demonstração de que a ré tenha agido de forma a surpreender ou prejudicar o autor de maneira desleal, mas, sim, em exercício regular de direito pactuado previamente.

Assim, o exame da boa-fé objetiva reforça a conclusão de que a rescisão do contrato, com as consequências previstas, decorreu do comportamento contratual inadequado do autor, que, por suas reiteradas inadimplências, inviabilizou a manutenção do vínculo contratual.

Por fim, não há elementos que caracterizem ato ilícito por parte da ré, nos termos do artigo 927 do Código Civil, uma vez que a rescisão contratual decorreu do exercício regular de direito, tal como previsto na cláusula contratual previamente ajustada entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, quanto à suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025